Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMA 548 DO STF. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. PODER JUDICIÁRIO. DEMANDAS INDIVIDUAIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. GARANTIA AOS IRMÃOS DE VAGA NO MESMO ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL DA REDE PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A existência de ação civil pública (Processo 61.425/93) com o objetivo de assegurar o atendimento de crianças em creches e pré-escolas no Distrito Federal não enseja a suspensão de ação individual que busca assegurar o mesmo direito, sobretudo, quando demonstrado que o menor não foi beneficiado com a ação civil pública. Preliminar rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal – STF pacificou o tema no que diz respeito à obrigação do Estado em garantir vaga em creche próxima a residência da criança, no julgamento do RE 1008166/SC, com repercussão geral (Tema 548).
3. O art. 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, com redação dada pela Lei 13.845/2019, prevê expressamente a garantia aos irmãos de vaga no mesmo estabelecimento educacional da rede pública, desde que estejam no mesmo ciclo da educação básica.
4. Recurso conhecido e não provido.